Tribunal: TJBA
Processo: 8038002-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038002-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ESTEVAM HENRIQUE SILVA FARIAS e outros Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO, JOAO SIMOES DE PINHO JUNIOR, JOSE REINALDO VASCONCELOS SIMOES PINHO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ANDARAÍ, VARA CRIMINAL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus em favor de paciente preso preventivamente, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo na análise de requerimento de instauração de incidente de insanidade mental, da manutenção da prisão preventiva durante a suspensão do processo e da negativa de prisão domiciliar. Os aclaratórios apontam omissões no julgamento dessas matérias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao alegado excesso de prazo entre o requerimento e a decisão que instaurou o incidente de insanidade mental; (ii) verificar se houve omissão na fundamentação da manutenção da prisão preventiva durante a suspensão do processo penal; (iii) analisar se há omissão quanto à negativa do pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP; e (iv) averiguar se os embargos configuram indevida tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou expressamente o tempo decorrido entre o pedido e a decisão que instaurou o incidente de insanidade mental, afastando o excesso de prazo com base na atuação regular do juízo de origem, a pedido da própria defesa, e na dinâmica concreta do processo. A decisão enfrentou a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, fundamentando sua manutenção na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, esclarecendo que a suspensão processual não elimina os fundamentos da custódia. O pedido de prisão domiciliar foi considerado prematuro, diante da pendência de conclusão do incidente de insanidade mental, sendo essa circunstância expressamente destacada no acórdão, inexistindo qualquer omissão. Os embargos buscam apenas reabrir discussão sobre matérias já decididas, sem apontar vício relevante nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual não se prestam à alteração do resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão a ser sanada quando o acórdão analisa expressamente as alegações defensivas, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante. A suspensão do processo penal para realização de incidente de insanidade mental, requerida pela defesa, não configura excesso de prazo nem nulidade, quando adotada regularmente pelo juízo. A prisão preventiva pode ser mantida durante a suspensão do processo, se subsistentes os fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP. A análise de pedido de prisão domiciliar formulado com base no art. 318, II, do CPP pode ser considerada prematura se pendente a conclusão de incidente de insanidade mental. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à modificação do resultado por mero inconformismo da parte. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, II e 619. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8062820-64.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 15.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8038002-14.2025.8.05.0000, em que figura como embargante ESTEVAM HENRIQUE SILVA FARIAS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025 Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça GDH2